Tribunal: TJSP
Processo: 1017859-76.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
da. Tese de incompletude da instrução processual. Desacolhimento. Dilação probatória despicienda. Temática rejeitada.

Indenização. Erro médico. Apêndice retrocecal. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Prova pericial que não evidencia imperícia, imprudência ou negligência do profissional responsável pela intervenção cirúrgica (apendicectomia), tampouco da entidade hospitalar que sediou o procedimento. Intercorrências do pós-operatório (aparecimento de abscessos e cicatriz) possíveis de ocorrer, sem que haja possibilidade de previsão ou prevenção. Nexo de causalidade entre o tempo de diagnóstico, a cirurgia as complicações noticiadas que não se constata. Laudo pericial conclusivo. Trabalho técnico realizado por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos. Elaboração que seguiu critérios propedêuticos médico-periciais (anamnese, exame clínico, análise dos documentos médico-legais, especialização médica e conhecimento médico específico). Conclusão de que a conduta médica observou as normas das boas práticas da Medicina não afastada por outros elementos probatórios seguros e coesos. Ação improcedente. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1017859-76.2017.8.26.0564; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
Preliminar. Prova pericial realizada (laudo médico legal desenvolvido de forma didática, coerente e concludente) e devidamente complementada. Tese de incompletude da instrução processual. Desacolhimento. Dilação probatória despicienda. Temática rejeitada.

Indenização. Erro médico. Apêndice retrocecal. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Prova pericial que não evidencia

Ementa:
Preliminar. Prova pericial realizada (laudo médico legal desenvolvido de forma didática, coerente e concludente) e devidamente complementada. Tese de incompletude da instrução processual. Desacolhimento. Dilação probatória despicienda. Temática rejeitada.

Indenização. Erro médico. Apêndice retrocecal. Sentença de improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Prova pericial que não evidencia imperícia, imprudência ou negligência do profissional responsável pela intervenção cirúrgica (apendicectomia), tampouco da entidade hospitalar que sediou o procedimento. Intercorrências do pós-operatório (aparecimento de abscessos e cicatriz) possíveis de ocorrer, sem que haja possibilidade de previsão ou prevenção. Nexo de causalidade entre o tempo de diagnóstico, a cirurgia as complicações noticiadas que não se constata. Laudo pericial conclusivo. Trabalho técnico realizado por profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos específicos. Elaboração que seguiu critérios propedêuticos médico-periciais (anamnese, exame clínico, análise dos documentos médico-legais, especialização médica e conhecimento médico específico). Conclusão de que a conduta médica observou as normas das boas práticas da Medicina não afastada por outros elementos probatórios seguros e coesos. Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017859-76.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
GABRIEL MERCHAM DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTA
HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
2
Voto no 29.277
Apelação no 1017859-76.2017.8.26.0564
Comarca:
São Bernardo do Campo (4a Vara Cível)
Ação:
Indenizatória (Erro Médico)
Apelante:
Gabriel Mercham de Oliveira
Apelada:
Santa Helena Assistência Médica S/A
Preliminar. Prova pericial realizada (laudo médico
legal desenvolvido de forma didática, coerente e
concludente) e devidamente complementada. Tese
de
incompletude
da
instrução
processual.
Desacolhimento. Dilação probatória despicienda.
Temática rejeitada.
Indenização. Erro médico. Apêndice retrocecal.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação.
Desacolhimento. Prova pericial que não evidencia
imperícia,
imprudência
ou
negligência
do
profissional responsável pela intervenção cirúrgica
(apendicectomia), tampouco da entidade hospitalar
que sediou o procedimento. Intercorrências do pós-
operatório (aparecimento de abscessos e cicatriz)
possíveis de ocorrer, sem que haja possibilidade
de previsão ou prevenção. Nexo de causalidade
entre o tempo de diagnóstico, a cirurgia as
complicações noticiadas que não se constata.
Laudo
pericial
conclusivo.
Trabalho
técnico
realizado por profissional especializado, imparcial
e
detentor
de
conhecimentos
específicos.
Elaboração que seguiu critérios propedêuticos
médico-periciais (anamnese, exame clínico, análise
dos documentos médico-legais, especialização
médica
e
conhecimento
médico
específico).
Conclusão de que a conduta médica observou as
normas das boas práticas da Medicina não
afastada por outros elementos probatórios seguros
e coesos. Ação improcedente. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
3
Da r. sentença que julgara improcedente a
ação indenizatória, sob o fundamento de que não houve qualquer
ilícito praticado pela ré, prejudicados os pedidos de indenização por
lucros cessantes, danos estéticos e morais, que somente viriam a ser
apreciados se evidenciada a conduta ilícita da ré (fls. 913/919), apela
o vencido (fls. 921/930) arguindo preliminar de nulidade do julgado por
cerceamento do direito processual de ampla defesa atrelado à
complementação da prova pericial.
Articula que há inúmeros indícios de que a
prova não foi realizada de maneira correta, exsurgindo a necessidade
de explicações do Expert. Subsidiariamente, pugna pela realização de
nova prova pericial, ante as divergências existentes.
No que tange ao mérito, sustenta que:
a) mesmo com dor intensa e sem que lhe fosse
esclarecido seu diagnóstico, tampouco sobrevindo melhora com o
tratamento medicamentoso dispensado, recebeu alta médica para
aguardar em casa;
b)
os
profissionais
tentaram
eliminar
o
problema sem o devido acompanhamento médico, sem diagnóstico
correto e sem o tratamento de apendicite aguda;
c) não se pode considerar que a apelada fez de
tudo o que lhe cabia para chegar ao melhor resultado médico ao
paciente;
d) se tivessem agido na melhora do paciente,
não haveria alta sem antes tentar outras terapêuticas, sem resultados
dos exames realizados e sem outros exames que poderiam
diagnosticar a apendicite;
e) a demora no tratamento é evidente,
sublinhando que, mesmo tendo procurado atendimento no mesmo
local no dia seguinte, foi surpreendido com o direcionamento a outra
unidade, perdendo mais tempo e sentindo mais dor;
f) a cirurgia realizada impediu uma fatalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
4
mas não altera o fato de que sofreu com a demora no atendimento
médico adequado, cabendo lembrar que o próprio perito pontuou que
a cirurgia para tratamento de apendicite aguda deve ser efetuada tão
logo o diagnóstico esteja estabelecido;
g) a cirurgia foi tardia, pois o diagnóstico
ocorreu em 06/11 e o procedimento somente foi realizado em 08/11,
deixando-o em severo abalo físico e mental;
h) os documentos referentes à cirurgia também
confirmam as complicações da apendicite aguda;
i) não se pode considerar que as cicatrizes
deixadas são naturais do procedimento de apendicectomia, pois
seriam evidentemente menores se a cirurgia tivesse sido realizada
imediatamente;
j) foi submetido à cirurgia tradicional, que
somente ocorre quando o caso já é considerado grave e muitas vezes
quando o apêndice já se rompeu, como na hipótese, na qual o quadro
já era gangrenoso;
k) com as complicações e a gravidade do caso,
precisou de maior tempo de recuperação, perdendo todos os bônus
das vendas de final de ano, conforme média de valores adicionais
colacionada (fls. 396/399);
l) vários foram os transtornos e abalos sofridos
e, mesmo sem qualquer melhora, recebeu alta médica sem que a
equipe da apelada fizesse tudo o que estava disponível naquele
momento para identificar o quadro grave de apendicite aguda;
m) são devidas as indenizações por danos
morais, materiais e estéticos. Requer o provimento do apelo.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
933/940).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
5
Da preliminar de cerceamento de defesa
De plano, rejeita-se a tese de nulidade do
julgado atrelada à insuficiência probatória, na medida em que não há
concreta necessidade processual na complementação do laudo
pericial produzido pelo IMESC (fls. 830/842).
Com efeito, o trabalho pericial foi desenvolvido
de forma didática, coerente e concludente, de modo que as
conclusões da expert são suficientes à solução equilibrada da causa.
Além disso, os documentos e o laudo técnico
colacionados permitem a exata compreensão da matéria, razão pela
qual a dilação probatória afigura-se desnecessária, ante a suficiência
da prova já produzida.
De fato, não se verifica a necessidade de
complementação da prova pericial.
A propósito, crave-se que o inconformismo da
parte com relação à conclusão do laudo não é hábil a qualificá-lo
como
incompleto
e
imprestável,
tampouco
para
viabilizar
objetivamente a realização de novos esclarecimentos ou até mesmo
de nova perícia.
Deste modo, não restara caracterizada a
nulidade consistente na falta de acréscimo à perícia técnica,
sobretudo ante a complementação da prova às fls. 877/881, após as
impugnações ofertadas (fls. 855/858 e 863/866).
A irresignação com o trabalho pericial, porque
inadequado à temática sustentada pela recorrente, não o torna
processualmente inútil.
Não se evidencia, tanto por tanto, qualquer
utilidade na conversão do julgamento em diligência, a fim de que
sejam solicitados novos esclarecimentos, sobretudo porque as provas
colacionadas revelam-se suficientes à equação da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
6
Nessa medida, somente cabível a reabertura
da
instrução
processual
quando
presente
o
binômio
necessidade/pertinência na produção das provas requeridas, o que
não se verifica in casu.
Por conseguinte, a supressão de diligências
inúteis e desnecessárias, que em nada contribuam para o deslinde do
feito, não caracteriza cerceamento de defesa arguida, sobretudo
diante do princípio constitucional da celeridade e da razoável duração
processual (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Por essa senda e, porque insubsistente a
temática articulada nas razões recursais, sobretudo à vista do
completo trabalho pericial realizado, rejeita-se a preliminar de mérito
arguida.
Do pleito indenizatório
No que remanesce, o inconformismo não
prospera.
Trata-se de ação de indenização baseada em
erro médico, demanda na qual é muitíssimo difícil o encontro da
verdade.
Da leitura dos autos, constatou-se que o autor
foi submetido a uma cirurgia (apendicectomia), após a qual advieram
algumas complicações, quais sejam, abscessos no pós-operatório.
Compulsando o acervo probatório, constata-se
que os documentos comprovam a realização da cirurgia, mas não são
aptos a comprovar o seu insucesso ou, eventual negligência,
imprudência ou imperícia dos prepostos da entidade hospitalar
apelada.
De fato, o laudo pericial encartado foi
contundente ao concluir pela inexistência de “relação entre os danos
descritos e conduta médica frente ao quadro apresentado pelo
periciando, que foi atendido dentro das normas das boas práticas
médicas” (fls. 839).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
7
O aludido trabalho técnico concluíra, verbis:
“O apêndice retrocecal (caso do periciando) muitas
vezes responde como inflamação extra peritoneal, quando a
resposta inflamatória é mais discreta, com sintomas diferentes dos
sintomas clássicos e o diagnóstico pode se retardar nestes casos.
No caso do periciando, foi atendido dentro das normas
das boas práticas médicas, submetido aos exames necessários, e
estabelecido o diagnóstico foi realizado o procedimento cirúrgico
antes de 72h (antes mesmo de 48h), considerado tempo adequado
para o procedimento. Foi realizado o exame de tomografia
computadorizada (CT) e a primeira cirurgia ocorreu sem
intercorrências (folhas 156), não tendo sido colocado dreno pela
ausência de coleção purulenta (abscesso).
A ocorrência de abscessos nos pós-operatórios de
apendicite agudo é em 3,8% dos casos. Não é possível ser previsto
ou evitado e é considerado uma complicação.
A reoperação para drenagem do abscesso ocorreu
sem incidentes, foi colocado dreno para a coleção purulenta
encontrada, e apresentou boa evolução.
(...)
Não caracterizado nexo de causalidade entre o tempo
entre o diagnóstico e a primeira cirurgia com as complicações dela
decorrentes” (fls. 838/839, g.n.).

O expert sublinhara, outrossim:
“O diagnóstico de apendicite aguda continua sendo,
muitas vezes, um desafio inclusive para médicos experientes. As
muitas formas de apresentação atípica ainda levam, não raramente,
à falha em estabelecer o diagnóstico precoce que continua sendo
o padrão ouro no manejo destes pacientes, pois vai resultar num ato
cirúrgico mais simples, mas fácil e com grande impacto no
prognóstico, em especial na morbidade, mas até na mortalidade pós-
operatória ” (fls. 836, g.n.).
Como cediço, as cirurgias e seus consectários
vêm de uma relação de causalidade que foge ao controle da
Medicina, pois dependem da reação do organismo, ficando, portanto,
na seara do imprevisível e inevitável, ou, em outras palavras, do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
8
fortuito.
É
possível,
pois,
a
superveniência
de
intercorrências não relacionadas ao procedimento cirúrgico, mas sim
ao tipo de afecção, ao caráter da operação, aos achados e
dificuldades intra-operatórias, às condições pré e pós-operatórias do
paciente, à resposta orgânica individual, às complicações em si, ao
tempo de internação, entre outros.
No caso em apreço, não existem elementos
que permitam concluir que o resultado noticiado pelo recorrente foi
fruto de uma atuação contrária à lei da arte médica ou das normas
técnicas da profissão.
Com efeito, na espécie, o conjunto da prova
produzida, em especial a perícia realizada (fls. 830/842 e 877/881),
não confere base fática causal à ação.
De fato, não emerge do acervo probatório
nenhuma evidência de diagnóstico tardio por insuficiência técnica
individual, tampouco qualquer relação entre o tempo de diagnóstico,
intervenção cirúrgica e as complicações dela decorrentes.
Inexistem, igualmente, evidências de que os
abscessos ou mesmo a presença da cicatriz se correlacionassem com
a falta de adoção das técnicas e conduta médica adequadas, de modo
que não prevalece, à luz desse cociente probante, a tese articulada
na petição inicial.
Por esse substrato, apesar de o juiz não estar
adstrito ao disposto literalmente na perícia (artigo 479 do CPC), para
que sejam afastadas as conclusões do laudo técnico, é necessário
que se apresentem outros elementos, seguros e coesos, a
justificarem sua descaracterização do que não se tem notícia nos
autos.
Isto porque, trata-se de pronunciamento de
profissional especializado, imparcial e detentor de conhecimentos
próprios, sem os quais o deslinde do feito não seria possível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
9
Por conseguinte, afastar a conclusão coerente
e fundamentada do laudo significaria decidir contrariamente ao
robusto substrato técnico e, pois, sem qualquer embasamento seguro.
A
respeito
do tema, vale reproduzir o
entendimento exposto por ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, verbis:
"A perícia é prova especializada por excelência. Seu
objetivo é suprir conhecimentos técnicos que o juiz, pela natureza
deles, não tem ou, pelo menos, presume-se não tê-los.
A prova pericial deve sempre ser realizada, quando se
reclamarem conhecimentos técnicos e especializados, ainda que o
juiz os tenha, pois a prova, destinando-se ao conhecimento do
julgador, é também garantia das partes. O juiz não pode ser, ao
mesmo tempo, perito e juiz.
(...)
Sob o aspecto qualitativo da prova, não há dúvida de
que o juiz tende a dar prevalência à perícia, apenas decidindo
contra ela se houver fortes razões para tanto.
O perito não assume a posição de julgador. Mas a ele
se reconhece a qualidade de ser pessoa dotada de conhecimentos
especiais que, tecnicamente, pode concluir, com mais segurança,
sobre o fato” (Manual de Direito Processual Civil”, v. I, págs.
437-438).
No caso dos autos, emerge do laudo técnico
que o expert do juízo examinou a contento as condições clínicas
atuais e pregressas do recorrente, restando sublinhando que a sua
elaboração seguiu os princípios que respeitam critérios propedêuticos
médico-periciais, com: anamnese, exame clínico, análise dos
documentos médico-legais; especialização médica e conhecimento
médico sobre fisiopatológico das doenças (fls. 839).
Deste
modo,
inexiste
qualquer
motivo
juridicamente relevante para se desprezar as assertivas contidas
naquela peça processual.
Ademais, deflui do r. julgado de primeiro grau,
verbis:
“De acordo com o conjunto probatório carreado ao
presentes autos, inexistiu defeito na prestação do serviço médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
10
pelo hospital administrado pela instituição demandada.
Restou incontroverso o fato de o autor haver solicitado
a prestação dos serviços médicos oferecidos pela requerida em 06
de janeiro de 2016, quando deu entrada no Hospital Santa Helena
com queixa de dor abdominal. Nesta oportunidade, o profissional
médico que o atendeu solicitou o exame "tomografia
computadorizada abdome total" e "ultrasson abdômen total",
prescrevendo, ainda, os seguintes medicamentos: (i) titatil 40/mg
1/fra; (ii) soro fisiológico % /ml 1/fra; (iii) zofran 8/mg 1/amp; e (iv)
buscopan composto 5/ml 1/amp; tudo conforme documento de pgs.
29/30.
Diferentemente do quanto alegado pelo autor em sua
inicial, inexiste qualquer documento que comprove que houve algum
tipo de atendimento pelo período da manhã. Tal ônus recaía sobre o
autor, já que a produção de prova negativa (prova diabólica) é
defeso no sistema jurídico pátrio.
(...)
é seguro admitir que o autor foi adequadamente
atendido de acordo com a melhor técnica e protocolos médicos
exigidos para cada etapa de seu quadro clínico. Neste sentido
atestou o perito judicial: "no caso do periciando, foi atendido dentro
das normas das boas práticas médicas, submetido aos exames
necessários, e estabelecido o diagnóstico foi realizado o
procedimento cirúrgico antes de 72h (antes mesmo de 48h),
considerado tempo adequado para o procedimento" (pg. 838).
O laudo pericial ainda confirmou que a apendicectomia
ocorreu sem qualquer intercorrência (...)
O que se depreende do parecer, é que mesmo diante
da utilização da melhor técnica e assepsia possíveis, a formação de
abscessos é um resultado esperado, não significando que o corpo
médico agiu de forma errônea.
Desta forma, verificou-se que o atendimento pelo corpo
médico do Hospital Santa Helena foi prestado com base no quadro
havido em cada momento da evolução da doença apresentada pelo
autor, não agindo os profissionais médicos com imprudência,
negligência ou imperícia, assim como o hospital possibilitou a seus
profissionais
condições
adequadas
para
buscar
o
melhor
diagnóstico e tratamento possíveis, considerando o estágio da
doença que afligia o paciente.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
11
Em resumo, segundo o perito da medicina, todos os
procedimentos possíveis, segundo a literatura médica existente,
foram adotados, não havendo que se falar em responsabilidade civil
no exercício da atividade profissional.
(...)
Quanto às cicatrizes apresentadas pelo autor, verificou-
se tratar-se de marcas decorrentes da intervenção médica
necessária para salvaguardar a saúde e vida do autor, o que, por si
só, afasta a ilicitude da conduta e, por consequência, a
responsabilidade da requerida.
Assim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pela ré,
prejudicado os pedidos de indenização por lucros cessantes, danos
estéticos e morais, que somente viriam a ser apreciados se
evidenciada a conduta ilícita do réu.” (fls. 916/918, g.n.).
Assim, tendo a prova técnica evidenciado que
não houve falha na prestação dos serviços médicos, era mesmo de
rigor o desacolhimento da pretensão inicial.
Em conclusão, dessume-se que os aspectos
fáticos sustentados pelo recorrente não encontram eco na opinião
médica externada na perícia e também não se expressam em nenhum
outro elemento de prova.
Descabida, portanto, a afirmação de que houve
erro médico.
A rigor, não se pode atribuir eventual insucesso
do resultado ao médico se foram adotados os meios adequados e
indicados que exige a situação da paciente, devendo ser afastada
toda intercorrência ou causalidade incerta.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-se
precedentes registrados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ERRO
MÉDICO.
Alegação de falha no diagnóstico de apendicite em paciente menor
que teria gerado danos morais e estéticos indenizáveis. Conclusão
pericial de que a conduta médica seguiu a prática correta. Ausência
de demonstração de conduta negligente ou imprudente. Cicatriz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
12
decorre da opção do cirurgião e não constitui dano estético
indenizável. Inexistência de obrigação de indenizar. Sentença
reformada para julgar improcedente a ação. Recurso da ré provido,
prejudicado o recurso da autora” (Apelação Cível no
1000799-59.2019.8.26.0002, 5a Câmara de Direito Privado, Rela
Desa FERNANDA GOMES CAMACHO, j. 04/05/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Autora que sofreu atraso no diagnóstico de
apendicite aguda, não identificado na rede referenciada. Sentença
de
improcedência.
Inconformismo
da
autora.
1.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Pretensão veiculada
em face da corré IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE
AMERICANA. Não acolhimento. Ausência de conduta ilícita e
culposa por parte dos médicos plantonistas que atenderam a autora.
Laudo pericial que não revela imperícia ou negligência dos
profissionais, mas sim um conjunto de fatores que dificultaram o
diagnóstico correto nos dois primeiros dias de sintomas clínicos.
Anotação no prontuário de que o exame físico foi realizado, bem
assim exame de sangue, com resultados não indicativos de
apendicite aguda. Exame de imagem, de outro lado, que é
complementar e a critério do profissional. Prova testemunhal que
corrobora a dificuldade de diagnóstico na hipótese dos autos.
Sentença
preservada
neste
capítulo”
(Apelação
Cível
no
1005335-67.2016.8.26.0019, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. VIVIANI NICOLAU, j. 08/07/2020).
“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais.
Erro médico. Sentença de improcedência. Ausência de nexo causal
entre os danos sofridos e a conduta do hospital. RECURSO DA
AUTORA. Alegação de ocorrência de erro médico, aduzindo que a
leitura do laudo e dos quesitos aponta para a procedência da ação,
com o dever de indenizar. Recurso que não merece provimento.
Laudo pericial não foi conclusivo a respeito da ocorrência de má
prática por parte da equipe do hospital réu. Resposta a quesitos
indica que a apendicite foi tratada corretamente. Quadro de saúde
da autora dificultava o diagnóstico. Ausência de nexo causal
configurada.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação Cível no 0065034-74.2004.8.26.0100, 6a Câmara de
Direito Privado, Rela Desa CRISTINA MEDINA MOGIONI, j.
16/12/2019).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ERRO
MÉDICO. Alegação de erro de diagnóstico. Sentença de
improcedência. Insurgência pela autora. Descabimento. Sintomas
apresentados ao tempo do primeiro atendimento que não eram
compatíveis com quadro de apendicite. Investigação e tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017859-76.2017.8.26.0564 -Voto no 29.277
13
ministrado
compatíveis
com
o
quadro
apresentado.
Novo
atendimento realizado em hospital diverso no dia seguinte, a que se
seguiu internação para cirurgia de apendicectomia, que decorreu da
evolução do quadro da paciente e apresentação de sintomas que
permitiram novo diagnóstico. Ausência de erro médico. Responsabilidade subjetiva do médico não comprovada e
responsabilidade objetiva do hospital afastada pela excludente de
ausência de defeito do serviço. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO” (Apelação Cível no 1009859-14.2014.8.26.0008, 9a
Câmara de Direito Privado, Rela Desa MARIELLA FERRAZ DE
ARRUDA POLLICE NOGUEIRA, j. 23/07/2019).
“Indenização - Erro Médico - Alegação de sequelas de
ordem estética ocasionada por ato cirúrgico de apendicite -
Sentença
de
improcedência
- Inconformismo da autora -
Descabimento -Considerações e conclusão do laudo pericial,
realizado pelo IMESC, que não permitem se impute ao médico réu,
conduta culposa, em qualquer uma de suas modalidades - Erro
médico não caracterizado - Recurso desprovido” (Apelação no
1104594-20.2015.8.26.0100, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. FÁBIO QUADROS, j. 14/02/2019).
Na hipótese em testilha, tudo leva a crer que o
procedimento cirúrgico foi realizado tempestiva e corretamente,
indemonstrada a prática de quaisquer condutas médicas inadequadas.
Mantém-se, por conseguinte, a r. sentença de
improcedência.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator